Tribunal: TJDFT
Processo: 0704125-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0704125-03.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: SAFARI COMERCIO DE VEICULOS LTDA. AGRAVADO: WALLESSON HENRIQUE DA SILVA PALHETA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SAFARI COMERCIO DE VEICULOS LTDA., em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença de no 0708209-78.2019.8.07.0001, ajuizado em seu desfavor por WALLESSON HENRIQUE DA SILVA PALHETA, rejeitou a impugnação apresentada alegando excesso de execução. Informa a agravante que a agravada lhe move cumprimento de sentença relativo à ação de distrato por vício redibitório cumulada com danos morais, cujo objeto era o veículo I/BMW 5351 GT SN210, placa JFD 0006, Chassi WBANSN2105BC532167, adquirido pelo importe de R$ 89.100,00 (oitenta e nove mil e cem reais), pago através da entrada no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), e financiamento bancário dos demais R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), junto ao Banco Itaú. Diz que a sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial, nos seguintes termos: “Do exposto, e bem considerando tudo o mais que dos autos consta, forte nessas razões, nos termos do art. 487, I, do CPC, resolvo o mérito e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, para CONDENAR a ré a: a) providenciar a quitação do financiamento contratado pelo autor (ID n. 315937), restituir-lhe os valores despendidos em favor da instituição financeira, transferir o veículo para o seu nome e retirá-lo do local onde se encontra, arcando com as respectivas despesas; b) pagar ao autor a importância de R$ 800,00 (ID n. 31594045), corrigida pelo INPC, a partir do desembolso, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Em razão da sucumbência mínima do autor, condeno a ré ao pagamento das custas e despesas do processo, bem como honorários advocatícios em reembolso, estes ora arbitrados em 15% do valor da condenação”. Afirma que, transitada em julgado a sentença, o agravado promoveu o seu cumprimento, pleiteando valores que não estariam incluídos na condenação, à medida que não teria sido condenada a restituir-lhe os valores relativos ao pagamento da entrada do veículo, na quantia de R$ 40.000,00. Aduz que, conquanto tenha apresentando impugnação alegando excesso de execução, a decisão agravada rejeitou suas alegações, mantendo o débito exequendo no valor apresentado pelo agravado, ignorando a existência de coisa julgada material formada na hipótese, haja vista que não houve qualquer insurreição do agravado por ocasião da prolação da sentença. Postula a concessão de efeito suspensivo para suspender o trâmite do processo na origem até ulterior deliberação do colegiado. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, afastando-se o excesso de execução apontado, com o consequente acolhimento da impugnação apresentada, diante da manifesta existência de coisa julgada material. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. A suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (art. 995 do CPC). O exame das razões deduzidas pela agravante impõe análise mais aprofundada acerca do pedido de cumprimento de sentença apresentado pelo agravado, das razões formuladas pela agravante em sede de impugnação, além dos fundamentos consignados pelo d. juízo a quo na decisão agravada, relativamente à vedação ao enriquecimento indevido e observância da boa-fé objetiva na relação processual entre as partes, o que, em princípio, é inviável nesta sede de cognição sumária. De outro lado, o seguimento do cumprimento de sentença antes de solucionada a questão, com a consequente prática de atos de excussão do patrimônio da executada, acarreta evidente risco de lesão grave ou de difícil reparação. Diante de desse cenário, reputo adequado determinar a suspensão do feito na origem até o julgamento colegiado deste Agravo de Instrumento. Conclusão Diante do exposto, nos termos do art. 995 do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO para determinar a suspensão do cumprimento de sentença até decisão colegiada. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para apresentar resposta ao recurso no prazo legal e juntar a documentação que entender necessária à análise da matéria. Interposto Agravo Interno, deve a Secretaria providenciar a intimação da parte recorrida para apresentar as contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de fevereiro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator